Tribunal: STF
Processo: ARE 1239715
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do TRF3, que manteve a rejeição de denúncia contra agentes estatais acusados de homicídio qualificado e abuso de autoridade contra Carlos Nicolau Danielli, praticados no contexto do regime militar, com fundamento na Lei de Anistia (Lei nº 6.683/79) e no julgamento da ADPF 153 pelo Supremo Tribunal Federal. 



    O acórdão impugnado restou assim ementado (eDOC 11, p. 105): 



    PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO I ESTRITO. DECISÃO QUE NÃO RECEBEU A DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO DE CRIMES A AGENTES ESTATAIS. MOMICÍDIO I QUALIFICADO PRATICADO NO CONTEXTO DO REGIME I _ MILITAR. LEI N° 6.683/79. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N° 153. I RECURSO DESPROVIDO. : 1. O tema da anistia para os crimes políticos ou conexos com estes cometidos no período de 02.01.1964 a 15.08.1979, concedida pela Lei n° 6.683/79, já foi amplamente discutido no âmbito do STF, por meio da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. I 153. Tal julgamento assentou a validade da mencionada lei e a impossibilidade de revisitar, em termos jurídico-penais, os atos por ela abarcados, valendo ressaltar que tal decisão tem! eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Público, nos termos do art. 10, § 3°, da Lei n° 9.982,1 de 03.12.1999. 2. Por mais que sejam dolorosas as lembranças de tudo o quanto ocorreu em desrespeito aos direitos humanos durante o período de exceção vivido no Brasil, o fato é que houve um concerto político, do qual participaram diversas entidades importantes do cenário nacional, dentre as quais a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), para que a anistia fosse ampla e o País retomasse o caminho da democracia. O caminho não foi o da batalha, mas o da paz, pela concordância nos termos que vieram a ser estabelecidos na Lei n° 6.683/79. 3. Tramita no STF a ADPF nO 3201DF, sob relatoria do Min. Luiz Fux, na qual está novamente em debate a aplicação da anistia concedida pela Lei n° 6.683/79 aos crimes de graves violações de direitos humanos e aos crimes continuados ou permanentes. Nessa ADPF o tema poderá ser revisto pelo STF, mas, enquanto não decidida, os órgãos do Poder Judiciário estão vinculados à decisão proferida na ADPF no 153. Precedentes. 4. Recurso em sentido estrito não provido.



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, II, 4º, II e 5º, XLIV e §§ 2º, 3º e 4º, todos da Constituição Federal (eDOC.11, p. 110). 



    Aponta ainda a incompatibilidade da decisão recorrida com normas de Direito Internacional (art. 7º do Estatuto de Roma; arts. 1.1, 13 e 68.18 da Convenção Americana de Direitos Humanos e a Resolução 3047, de 03 de dezembro de 1973, da ONU), bem como precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, notadamente o caso Gomes Lund.



     Assevera que: a) “a Lei nº 6.683/79 não é barreira jurídica legítima para impedir o prosseguimento da presente ação penal que trata de crime contra a humanidade, imprescritíveis e insuscetíveis de anistia” e b) “a lei interna não pode se qualificar como única fonte formal legitimadora da regulação da extinção da punibilidade dos crimes aqui versados”,



    Aduz que as razões recursais em nada antagonizam com o decidido na ADPF 153, pois àquela ocasião o Supremo Tribunal Federal não se manifestou acerca da validade da Lei de Anistia, em sede de controle de convencionalidade, sob a perspectiva do jus cogens. 



    À vista dessas razões pugna-se requer “o conhecimento e o provimento deste recurso extraordinário, para reformar o acórdão de fls. 234/251 e 255/261 do Tribunal Regional Federal da 3a Região, nos termos expostos “(eDOC.11, p. 147). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por considerar que da decisão recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência do STF, o que atrairia a incidência da Súmula 286 desta Corte (eDOC.11, p. 168). 



    É o relatório. Decido.



    Antes de verticalizar as questões objeto de discussão, verifico, desde logo, que o recurso versa sobre a legalidade constitucional da aplicação da Convenção Americana de Direitos Humanos no ordenamento jurídico brasileiro, matéria que justifica o processamento do recurso extraordinário para melhor exame do tema. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, inciso IV, do RISTF, dou provimento ao agravo para determinar a subida e o processamento do Recurso Extraordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente